Tribunal: TJBA
Processo: 8004815-12.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004815-12.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, CLAUDIO NASCIMENTO MAIA DA FONSECA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES

APELADO: MARIA FRANCISCA SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES, CLAUDIO NASCIMENTO MAIA DA FONSECA JUNIOR, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

EMENTA

Embargos de declaração em apelação cível. Rescisão contratual. Promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Alegação de omissão e contradição. Caráter infringente. Alegação de
omissão quanto à natureza das arras, contradição no percentual da cláusula penal e no
quantum
dos danos morais, além de pedido de prequestionamento. O art. 418 do CC não condiciona sua incidência à modalidade das arras, bastando o inadimplemento exclusivo de quem as recebeu. O acórdão fundamentou a questão expressamente, inexistindo omissão. Divergência entre órgãos colegiados do mesmo tribunal não configura contradição interna do acórdão. O julgado é coerente ao aplicar o Tema 971 do STJ com o percentual contratual de 50%. A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais sujeita-se às particularidades de cada caso. A existência de julgado de outra câmara com arbitramento diverso não constitui contradição. Os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando o rejulgamento da causa por via inadequada. Dispositivos prequestionados nos termos do art. 1.025 do CPC. Embargos de Declaração não acolhidos.